Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-24.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002921-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARLUCE ALVES DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 229.920.811-91 (AGRAVADO), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS A TÍTULO DE RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDORA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PRAZO DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM DESCUMPRIMENTO MENSAL. ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos previdenciários da agravada a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), referentes a cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da tutela de urgência, ao argumento de ausência dos requisitos legais e de que a decisão se baseou em alegações unilaterais da agravada, sem elementos concretos de verossimilhança;
(ii)
ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, sob a alegação de exiguidade do prazo de cinco dias e de dependência de comunicação ao órgão pagador;
(iii)
alteração da periodicidade da multa cominatória de diária para por evento de descumprimento;
(iv)
subsidiariamente, redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos formais do recurso em processo eletrônico;
(ii)
analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência para suspensão de descontos a título de RMC em proventos previdenciários;
(iii)
aferir a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação;
(iv)
examinar a periodicidade e o valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos autos de processo eletrônico, é dispensada a juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo, uma vez que os documentos são acessíveis diretamente pelo órgão julgador no sistema eletrônico.

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência dos mecanismos de proteção ao consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

6. A Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça qualifica como prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor.

7. A probabilidade do direito configura-se quando a instituição financeira não apresenta prova documental inequívoca da manifestação de vontade do consumidor para a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do contratante.

8. Os descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido no patamar de um salário mínimo, por pessoa idosa em situação de hipervulnerabilidade, configuram perigo de dano concreto e atual apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

9. A responsabilidade pelo cumprimento da determinação judicial de cessação dos descontos recai sobre a instituição financeira, que detém os meios operacionais para providenciar a exclusão dos lançamentos junto ao órgão pagador, e a alegação genérica de trâmites burocráticos internos não se presta a justificar a dilação do prazo fixado.

10. A multa cominatória prevista nos arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil deve guardar compatibilidade com a natureza da obrigação imposta. Nas obrigações de não fazer com periodicidade definida, em que o descumprimento somente se materializa a cada novo lançamento na folha de pagamento, a incidência da multa por evento de descumprimento é mais adequada do que a fixação diária, por evitar a acumulação de penalidade em período no qual não é possível aferir violação da ordem judicial.

11. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, consideradas a capacidade econômica do devedor e a necessidade de conferir eficácia à ordem judicial, nos termos do art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil.

12. A decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada, e admite-se a modificação do valor ou da periodicidade da multa em sede recursal, conforme o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 537, caput e § 1º, I, e 1.017, I, II e § 5º; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297, Súmula 532, Tema 706, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF; TJMT, AI n. 1040861-57.2025.8.11.0000, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão, no prazo de 5 (cinco) dias, dos descontos realizados nos proventos previdenciários da agravada a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1116441-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARLUCE ALVES DE SOUZA SOBRINHO
.

Na
origem
, a agravada expôs que é pensionista do INSS, pessoa idosa com dificuldades de leitura, e que sofria descontos mensais indevidos em seus proventos previdenciários a título de RMC, no valor total de R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), referentes a dois contratos de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter autorizado ou contratado. Postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 211366954).

O Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
deferiu a tutela de urgência pleiteada
, sob o fundamento de que a probabilidade do direito se evidenciava pelos extratos do INSS e pelo histórico de empréstimo consignado, aliados à condição de vulnerabilidade da autora, e de que o perigo de dano decorria da incidência dos descontos sobre benefício de natureza alimentar, percebido no patamar de um salário mínimo. Determinou a suspensão dos descontos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 217972356).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que a decisão se baseou em alegações unilaterais da agravada, sem elementos concretos de verossimilhança. Aduz que os descontos correspondem ao pagamento mínimo de cartão de crédito consignado validamente contratado, cujo montante não comprometeria os rendimentos da parte adversa.

Argumenta, ainda, que a decisão não fixou prazo razoável para cumprimento da obrigação, porquanto o banco tomou ciência da determinação em janeiro/2026, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora do desconto referente ao mês de fevereiro. Pontua que o cumprimento da ordem depende não apenas do agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias se revelaria exíguo.

Questiona o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), sob a alegação de desproporcionalidade. Defende que, por se tratar de prestação mensal, a multa deveria incidir por evento de descumprimento, e não de forma diária. Subsidiariamente, requer a redução da multa a patamares razoáveis, a limitação por evento de descumprimento, com início de incidência a partir de março/2026, e, alternativamente, a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias (id. 342860891).

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido parcialmente
, tão somente para determinar que a sanção cominatória incidisse por evento de descumprimento, e não de forma diária, a contar de março/2026, com manutenção, no mais, dos termos da decisão recorrida (id. 343103872).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inobservância dos requisitos formais do art. 1.017, I, do Código de Processo Civil. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta a proporcionalidade da multa cominatória e refuta a alegação de prazo exíguo, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial recai sobre a instituição financeira (id. 348477381).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1116441-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
MARLUCE ALVES DE SOUZA SOBRINHO
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos previdenciários da agravada a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, as matérias deduzidas pelo agravante cingem-se:
(i)
à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob o fundamento de que a decisão se baseou exclusivamente em alegações unilaterais da agravada e de que os descontos decorrem de cartão de crédito consignado validamente contratado;
(ii)
à exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação, ante a dependência de comunicação ao órgão pagador; e
(iii)
à alegada desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com pedido de que incida por evento de descumprimento.

A pretensão recursal comporta parcial provimento.

Inicialmente, a agravada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por inobservância do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a peça recursal foi apresentada desacompanhada de cópias obrigatórias, notadamente da decisão agravada e da certidão de intimação.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que, nos autos de processo eletrônico, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do mesmo dispositivo, uma vez que esses documentos se encontram disponíveis para consulta no sistema eletrônico.

No caso, tanto o processo de origem quanto o presente agravo de instrumento tramitam integralmente em meio eletrônico, pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), de modo que a decisão agravada, a certidão de intimação e as demais peças processuais podem ser acessadas diretamente pelo órgão julgador no sistema de primeiro grau. A exigência de juntada física das peças obrigatórias perde razão de ser quando o processo eletrônico assegura o pleno acesso aos autos digitais, e a formalidade não pode converter-se em instrumento de cerceamento do direito recursal.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

O agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob a alegação de que a decisão agravada se baseou exclusivamente em alegações unilaterais da agravada, sem elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito. Aduz que os descontos decorrem de cartão de crédito consignado validamente contratado (ADE n. 52628102 e n. 65532655) e que o montante mensal não comprometeria os rendimentos da parte adversa. Afirma, ainda, que o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento é exíguo, que a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento e não de forma diária, e que o valor fixado (R$ 500,00) é desproporcional.

A insurgência merece acolhimento apenas no tocante à periodicidade da multa.

O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária, fundada em juízo de verossimilhança, que não exige certeza quanto ao direito alegado, mas sim plausibilidade suficiente para justificar a antecipação da providência jurisdicional.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se no conceito de relação de consumo e submete-se, portanto, ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolida que o referido diploma é aplicável às instituições financeiras, o que atrai a incidência de seus mecanismos de proteção, notadamente a inversão do ônus da prova. Nesse quadro normativo, compete à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação impugnada.

A Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça qualifica como prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, o que configura ato ilícito indenizável. A agravada afirma jamais ter contratado os serviços que originaram as retenções mensais a título de RMC em seus proventos previdenciários, nem ter recebido cartão de crédito ou ter sido informada sobre a natureza dos produtos financeiros vinculados ao seu benefício.

Cumpre observar que o agravante, embora sustente a regularidade da contratação, não trouxe aos autos, nesta sede recursal, prova documental inequívoca da manifestação de vontade da agravada para a celebração dos contratos questionados.

É certo que a confirmação da contratação constitui matéria de fundo da ação de conhecimento, mas o fato de o agravante limitar-se a afirmações genéricas não é suficiente para infirmar as alegações da agravada quanto à probabilidade do direito.

A condição pessoal da agravada reforça a verossimilhança das alegações: trata-se de pessoa idosa, pensionista do INSS, com reconhecidas dificuldades de leitura, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade nas relações de consumo. A combinação desses elementos pessoais com a ausência de prova da contratação válida pelo banco revela, em juízo sumário, plausibilidade suficiente para sustentar a tutela concedida.

Quanto ao perigo de dano, os descontos mensais de R$ 151,80 (R$ 75,90 por contrato) incidem sobre benefício previdenciário no valor de um salário mínimo (R$ 1.518,00), verba de natureza alimentar destinada à subsistência da agravada. O comprometimento de parcela da renda mínima de pessoa idosa, para quitação de obrigação cuja legitimidade está sob questionamento judicial, configura risco concreto e atual de lesão apto a justificar a intervenção cautelar.

A medida é plenamente reversível: caso a demanda seja julgada improcedente, os valores correspondentes às parcelas suspensas poderão ser exigidos pela instituição financeira pelos meios executivos adequados.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissibilidade da tutela de urgência para suspensão de descontos em RMC quando presentes elementos que evidenciem a ausência de contratação válida e o risco à subsistência da parte autora, especialmente quando se trata de consumidor idoso em situação de hipervulnerabilidade.

A Quarta Câmara de Direito Privado, em caso análogo envolvendo desconto de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa sem comprovação de contratação válida, confirmou a tutela de urgência, bem como consignou que a condição de idosa da parte autora e a natureza alimentar de seus rendimentos tornam evidente o perigo de dano. (TJMT, AI n. 1040861-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, DJE 03/02/2026)

Na mesma direção, a Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu que a incerteza sobre a autenticidade da contratação, associada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso cujos proventos são essenciais à subsistência, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela, e que a suspensão temporária dos descontos não acarreta risco de dano irreparável à instituição financeira, considerada sua robusta capacidade econômica (TJMT, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026, DJE 28/02/2026).

No que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, o agravante alega que o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo, pois tomou ciência da decisão em janeiro/2026, após o lançamento do desconto referente ao mês de fevereiro, e que o cumprimento dependeria de comunicação ao órgão pagador (INSS), além de procedimentos administrativos internos que demandariam prazo não inferior a 30 (trinta) dias.

A pretensão não merece acolhimento.

A responsabilidade primária pelo cumprimento da determinação judicial recai sobre a instituição financeira, que tem o dever de adotar as providências necessárias para a cessação dos descontos, independentemente de seus trâmites burocráticos internos. A alegação genérica de que procedimentos administrativos e a comunicação com o INSS demandariam prazo superior não se faz acompanhar de qualquer indicação objetiva de obstáculo concreto que inviabilize o cumprimento no prazo fixado.

A instituição financeira, como agente responsável pela inclusão dos descontos na folha de pagamento previdenciária, detém os meios operacionais para providenciar a exclusão dos lançamentos junto ao órgão pagador. O prazo de 5 (cinco) dias é compatível com a natureza urgente da medida, que visa proteger verba alimentar indispensável à subsistência de pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, e admitir a dilação pretendida equivaleria a perpetuar, por período injustificado, a lesão que a tutela de urgência se destinou a cessar.

No tocante à periodicidade da multa cominatória, contudo, assiste razão ao agravante.

Os arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil autorizam o magistrado a fixar multa cominatória para assegurar a efetividade da tutela específica de obrigação de fazer ou de não fazer. A sanção possui caráter instrumental e coercitivo, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não finalidade arrecadatória ou indenizatória.

A obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de efetuar descontos mensais nos proventos da agravada a título de RMC, o que constitui obrigação de não fazer com periodicidade definida: o descumprimento somente se materializa quando ocorre efetivo lançamento de nova parcela na folha de pagamento previdenciária, o que se dá uma vez por mês.

No intervalo entre os lançamentos, não há ato de descumprimento passível de apenamento, de modo que a incidência diária da multa geraria acúmulo de penalidade em período no qual sequer é possível aferir a violação da ordem judicial.

A fixação da multa por evento de descumprimento preserva integralmente a função coercitiva da medida, uma vez que a ameaça de sanção permanece operante em cada oportunidade de lançamento, sem risco de desproporção ou de enriquecimento sem causa.

Ademais, o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça firma que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada, de modo que a modificação da periodicidade em sede recursal é admissível, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Confirma-se, assim, a orientação adotada na decisão liminar recursal de 29/janeiro/2026, para que a multa cominatória incida por evento de descumprimento, e não de forma diária, a contar de março/2026.

Quanto ao valor da multa, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil determina que a multa seja suficiente e compatível com a obrigação, de modo que a aferição da proporcionalidade não se limita à comparação com o valor da prestação em discussão, mas deve considerar também a capacidade econômica do devedor e a necessidade de conferir eficácia concreta à ordem judicial.

O agravante é instituição financeira de grande porte, dotada de expressiva capacidade econômica, circunstância que exige fixação da multa em patamar apto a exercer efetiva pressão coercitiva.

O valor de R$ 500,00 por evento de descumprimento revela-se proporcional e adequado à finalidade inibitória da medida, especialmente porque patamar inferior, frente ao porte do devedor, poderia esvaziar a função coercitiva da sanção e estimular a recalcitrância.

Ademais, a decisão agravada estabeleceu limite máximo de R$ 20.000,00 para a multa, mecanismo que constitui salvaguarda contra eventual enriquecimento sem causa e que assegura a razoabilidade do instrumento coercitivo.

A propósito, este Tribunal de Justiça, em caso análogo de suspensão de descontos em RMC, reconheceu que a fixação de multa no valor de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, possui caráter inibitório adequado e compatível com o porte econômico da instituição financeira, de modo a garantir a eficácia da decisão judicial (TJMT, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026, DJE 28/02/2026).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
, tão somente para confirmar a alteração da periodicidade da multa cominatória, que passa a incidir por evento de descumprimento, e não de forma diária, a contar de março/2026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026